Tribunal: TJSP
Processo: 0832311-98.2013.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: . Defesa surpreendida. Cerceio caracterizado pelo indeferimento do pedido de adiamento da sessão plenária. Nulidade reconhecida. Análise do mérito recursal prejudicada. Pena concretizada no patamar de 02 anos de reclusão. Impossibilidade de majoração em caso de renovação do julgamento, diante da vedação da reformatio in pejus. Prazo prescricional de 04 anos superado desde a prolação do v. Acórdão confirmatório da decisão de pronúncia (20/03/2019). Prescrição consumada, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, IV e 110 § 1o, todos do Código Penal. Recurso defensivo provido para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com consequente extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.
(TJSP; Apelação Criminal 0832311-98.2013.8.26.0052; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal - Juri - 3a Vara do Júri; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Homicídio Simples

Relator(a):

Otávio de Almeida Toledo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

26/03/2024
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. Recurso Ministerial. Preclusão. Ocorrência. Desistência do direito de recorrer manifestado em ata de julgamento homologado pelo Juízo a quo. Retratação manifestada no dia seguinte. Impossibilidade. Renúncia irretratável. Precedentes do STJ. Tempestividade do recurso. Irrelevância. Preclusão lógica reconhecida. Recurso ministerial não conhecido.

HOMICÍDIO SIMPLES, TENTADO.

Ementa:
PROCESSO PENAL. Recurso Ministerial. Preclusão. Ocorrência. Desistência do direito de recorrer manifestado em ata de julgamento homologado pelo Juízo a quo. Retratação manifestada no dia seguinte. Impossibilidade. Renúncia irretratável. Precedentes do STJ. Tempestividade do recurso. Irrelevância. Preclusão lógica reconhecida. Recurso ministerial não conhecido.

HOMICÍDIO SIMPLES, TENTADO. PROCESSO PENAL. Nulidade por cerceamento de defesa. Ocorrência. Testemunha oportunamente arrolada pela Defesa, em caráter de imprescindibilidade, não localizada pelo Oficial de Justiça, que, sem observar o prazo de 30 dias previsto nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça para a realização do ato, noticiou o fato somente na data do julgamento. Defesa surpreendida. Cerceio caracterizado pelo indeferimento do pedido de adiamento da sessão plenária. Nulidade reconhecida. Análise do mérito recursal prejudicada. Pena concretizada no patamar de 02 anos de reclusão. Impossibilidade de majoração em caso de renovação do julgamento, diante da vedação da reformatio in pejus. Prazo prescricional de 04 anos superado desde a prolação do v. Acórdão confirmatório da decisão de pronúncia (20/03/2019). Prescrição consumada, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, IV e 110 § 1o, todos do Código Penal. Recurso defensivo provido para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com consequente extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.